Tribunal: TJSP
Processo: 2256638-74.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Oposição em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. Decisão recorrida, de Primeira Instância, que reduziu o valor percentual dos honorários contratuais devidos ao advogado de interditando. Insistência no levantamento do valor percentual pactuado em demanda previdenciária e valor fixo pactuado para a ação de interdição. Decisão agravada que

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Oposição em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. Decisão recorrida, de Primeira Instância, que reduziu o valor percentual dos honorários contratuais devidos ao advogado de interditando. Insistência no levantamento do valor percentual pactuado em demanda previdenciária e valor fixo pactuado para a ação de interdição. Decisão agravada que decidiu apenas sobre o levantamento do valor relativo à demanda previdenciária. Acórdão que deixou de abordar os honorários relativos ao processo de interdição. Necessidade de esclarecimento. Omissão configurada. O recorrente poderá levantar a quantia de R$ 3.000,00, relativa aos honorários advocatícios previstos para a ação de interdição. Em relação a esse montante não há que se falar em redução. Persiste a decisão recorrida, de Primeira Instância, que autorizou o levantamento de 20% do proveito obtido com a ação previdenciária. Consequentemente, o agravo de instrumento é parcialmente provido. EMBARGOS ACOLHIDOS." (v.33071).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2256638-74.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FLÁVIO AUGUSTO EL ACKEL, são embargados JOSE PEQUENO DA SILVA
FILHO e ROSA MARIA RIBEIRO DA COSTA SILVA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2256638-74.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33071 - DVN
2
VOTO No
: 33071
EMB. DECL. No: 2256638-74.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE.
: FLÁVIO AUGUSTO EL ACKEL
EMBDO.
: JOSÉ PEQUENO DA SILVA FILHO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Oposição em
face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
Decisão recorrida, de Primeira Instância, que reduziu o valor
percentual dos honorários contratuais devidos ao advogado de
interditando. Insistência no levantamento do valor percentual
pactuado em demanda previdenciária e valor fixo pactuado para a
ação de interdição. Decisão agravada que decidiu apenas sobre o
levantamento do valor relativo à demanda previdenciária.
Acórdão que deixou de abordar os honorários relativos ao
processo de interdição. Necessidade de esclarecimento. Omissão
configurada. O recorrente poderá levantar a quantia de R$
3.000,00, relativa aos honorários advocatícios previstos para a
ação de interdição. Em relação a esse montante não há que se
falar em redução. Persiste a decisão recorrida, de Primeira
Instância, que autorizou o levantamento de 20% do proveito
obtido com a ação previdenciária. Consequentemente, o agravo
de
instrumento
é
parcialmente
provido.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.” (v.33071).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por FLÁVIO AUGUSTO EL ACKEL em face do acórdão
de fls. 252/257, cuja ementa assim ficou redigida:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
interdição. Decisão agravada que determinou o levantamento de
20% da quantia depositada em favor do interdito, para pagamento
dos honorários advocatícios do agravante. Recurso interposto pelo
advogado, buscando o levantamento do percentual de 30% dos
honorários. Contratação de advogado para representar os interesses
do interditado em ações previdenciárias. Definição de remuneração
em contrato, no percentual de 30% do valor obtido nas demandas.
Necessidade de moderação, como forma de resguardo do melhor
interesse do incapaz. Acordo celebrado em outra ação que não pode
prevalecer, diante da ausência de intervenção do Ministério Público
e da apreciação pelo Juízo da interdição. Decisão preservada.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (v. 32729).”.
Os embargos de declaração apontam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2256638-74.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33071 - DVN
3
omissão sobre os honorários prestados na esfera cível.
Tempestivos. Resposta aos embargos às fls. 386.
É O RELATÓRIO.
Os embargos são acolhidos para sanar
omissão.
Na espécie, o recorrente requereu, na
origem, o levantamento de valores para pagamento de honorários
contratuais referentes a uma ação de natureza previdenciária
(processo n° 0016108-09.2014.4.03.6301 - convencionados em
30% sobre o êxito obtido) e aqueles pactuados para a própria ação
de interdição em curso (ajustados no valor fixo de R$ 3.000,00).
A
decisão
interlocutória
recorrida
entendeu que o percentual se mostrava elevado, e considerando a
irregularidade do acordo, reduziu o valor dos honorários para
20%, determinando o levantamento desse percentual em relação
ao depósito de fls. 127. Apenas alterou o percentual dos
honorários contratuais relativos à demanda previdenciária.
Nada dispôs sobre os honorários
referentes à ação de interdição.
Em relação a esses honorários, no valor
de R$ 3.000,00, não há impedimento ao seu pagamento. Não se
trata de valor excessivo.
Portanto, o agravante poderá levantar
20% do valor obtido com a ação previdenciária e a quantia de R$
3.000,00, referente aos honorários advocatícios da ação de
interdição.
Consequentemente,
o
agravo
de
instrumento é parcialmente provido.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator